Tribunal: STF
Processo: AI 684418
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Preliminar. Demonstração da 
   existência de repercussão geral. Inexigibilidade. Intimação do 
   acórdão antes de 3.5.2007. Regulamentação regimental 
   superveniente. Inaplicabilidade do Art. 543-A, § 2º, do CPC. 
   Agravo regimental improvido. A exigência da demonstração formal e 
   fundamentada, no recurso extraordinário, da existência de 
   repercussão geral, só incide quando a intimação do acórdão 
   recorrido se tenha dado a partir de 03 de maio de 2007, data da 
   publicação da Emenda Regimental nº 21.